Tribunal: TJBA
Processo: 8001541-13.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001541-13.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA

Advogado(s)
:
DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO

APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. GREVE DOS CAMINHONEIROS DE 2018. ALEGAÇÃO DE RECUSA ARBITRÁRIA. PROVA DE ENTREGA PONTUAL A OUTROS POSTOS. IRRELEVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OU LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por posto de combustíveis “bandeira branca” contra sentença da Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que julgou improcedente pedido indenizatório fundado na alegação de recusa arbitrária de fornecimento de combustível por parte da distribuidora apelada durante a greve nacional dos caminhoneiros de 2018.

II. Questão em discussão

Discute-se se a negativa de fornecimento, em meio à paralisação nacional que afetou o transporte de cargas, configuraria ato ilícito indenizável ou se se trataria de hipótese de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, apta a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A greve dos caminhoneiros, fato público e notório, constituiu evento externo, imprevisível e irresistível, que inviabilizou a regularidade da distribuição de combustíveis em todo o território nacional. Ainda que se tenha comprovado pontual entrega a terceiros, tal circunstância não desnatura a força maior, pois revela apenas medidas emergenciais em contexto de crise logística, não caracterizando discriminação ilícita ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Ausente vínculo contratual de fornecimento continuado entre as partes e não demonstrado abuso concorrencial, inexiste dever jurídico de contratar. Ademais, a indenização por lucros cessantes exige prova objetiva do ganho frustrado (arts. 402 e 403 do CC), o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A greve nacional dos caminhoneiros de 2018 configura caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), apto a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade civil das distribuidoras de combustíveis.

2. A realização de entregas pontuais, em contexto emergencial, não descaracteriza a força maior nem configura recusa ilícita ou discriminatória de fornecimento.

3. Lucros cessantes só são devidos quando cabalmente demonstrada sua ocorrência e nexo causal com conduta ilícita, o que não se verifica no caso.

Dispositivos legais relevantes citados:
arts. 186, 187, 393, 421, 422, 927, 944 do Código Civil; art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 897.522/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 3/10/2017
;
STJ - EREsp: 1318095 MG 2012/0225684-6, Rel. Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 22/02/2017, Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 14/03/2017;

TJ-SC - Apelação: 5006164-61.2021 .8.24.0018, Relator.: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 15/02/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial; TJ-RN - AI: 08009590320238200000, Relator: Joao Batista Rodrigues Reboucas, Data de Julgamento: 16/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001541-13.2018.8.05.0154
, em que
figuram
como parte recorrente
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA.
e parte recorrida
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA